Tribunal: STF
Processo: RE 82004
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
Servidor público. Escriturário do D.E.R., exercendo as funções de contador.
Sem lei que disponha diversamente, somente tem direito à remuneração pelo cargo do qual é titular, segundo jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso extraordinário provido.